Tribunal: TJDFT
Processo: 0743969-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0743969-67.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DILMA MARIA DE OLIVEIRA BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. A parte recorrente informou, no ID 67285193, a desistência do recurso interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo a desistência recursal, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator